Tribunal: TJSP
Processo: 1022227-90.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1022227-
90.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante PERNAMBUCANAS
FINANCIADORA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
FÁBIO ANDRADE TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022227-90.2019.8.26.0554 -ERPM
2
Voto n.o 19654
Apelação n.o 1022227-90.2019.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelante: Pernambucanas Financiadora S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado (a): Fábio Andrade Teixeira (Justiça gratuita)
Juiz (a): Luís Fernando Cardinale Opdebeeck
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos
morais. Contratação e débito não demonstrados pela ré. Danos morais
configurados. Valor moderadamente arbitrado. Sentença de procedência
mantida. Recurso desprovido.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 81/85,
cujo relatório adoto em complemento, que julgou procedentes os pedidos da ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por danos morais, proposta por Fábio Andrade Teixeira contra
Pernambucanas Financiadora S/A Crédito, Financiamento e Investimento para reconhecer a
inexistência da dívida e tornar definitiva a antecipação da tutela, bem como para condenar a ré a
pagar indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, corrigido monetariamente desde a
data da sentença e com juros de mora desde o evento danoso. Diante do princípio da sucumbência,
a ré foi condenada a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
arbitrados em 10% do montante atribuído à causa.
Inconformada, apela a ré sustentando que não pode ser responsabilidade
por ato de terceiro fraudador, sendo essa uma excludente de responsabilidade. Discorre sobre a
ausência do preenchimento dos requisitos necessários para o autor ser indenizado pela dor moral.
Refuta a excessividade do quantum indenizatório. Requer o provimento do recurso (fls. 89/96).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 97/98).
O autor apresentou contrarrazões (fls.101/108).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022227-90.2019.8.26.0554 -ERPM
3
É o Relatório.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
O autor alegou na inicial, em síntese, que a ré promoveu a inclusão de
seu nome nos cadastros de inadimplentes, muito embora ignore completamente a dívida anotada, o
que lhe causou danos morais. Pediu a declaração da inexigibilidade do débito e a condenação da
parte contrária ao pagamento da importância de R$ 20.000,00 a título de danos morais.
Deferiu-se a antecipação de tutela para determinar a suspensão da
publicidade da negativação (fls. 36).
Vislumbra-se que de acordo com todas as provas apresentadas não restou
demonstrado que o autor tenha realizado o contrato que deu origem ao débito objeto da lide, ao
contrário, a própria ré alega a existência de terceiro fraudador, não sendo ela, portanto,
responsável pelos fatos.
Entretanto, descabida a excludente invocada pelo banco apelante, visto
que, a despeito das cautelas que ele alega adotar, não restou comprovada de forma cabal que o
débito foi realizado pelo autor.
Não há indícios de que o autor ou pessoa por ele autorizada tenha
efetuado transações gerando o débito objeto da lide. Mencionada prova não foi produzida pelo
banco, sendo seu o ônus, porquanto não cabe ao autor produzir prova negativa.
As relações entre Banco e cliente, no caso, são de consumo e, portanto,
aplicável o Código de Defesa do Consumidor.
O artigo 14 do referido Código estatui que:
“Fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022227-90.2019.8.26.0554 -ERPM
4
Em se tratando de responsabilidade objetiva, incumbia ao banco
demonstrar que o evento ocorreu por culpa exclusiva do autor, o que não aconteceu. Neste sentido:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SAQUES
SUCESSIVOS EM CONTA CORRENTE. NEGATIVA DE AUTORIA DO
CORRENTISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
- É plenamente viável a inversão do ônus da prova (art. 333, II do CPC)
na ocorrência de saques indevidos de contas-correntes, competindo ao
banco (réu da ação de indenização) o ônus de provar os fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Incumbe ao
banco demonstrar, por meios idôneos, a inexistência ou impossibilidade
de fraude, tendo em vista a notoriedade do reconhecimento da
possibilidade de violação do sistema eletrônico de (aqui, tem parágrafo
no meio) saque por meio de cartão bancário e/ou senha. Se foi o cliente
que retirou o dinheiro, compete ao banco estar munido de instrumentos
tecnológicos seguros para provar de forma inegável tal ocorrência.
Recurso especial parcialmente conhecido, mas não provido.” (REsp
727.843-SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 15/12/2005, DJ de 01/02/2006).
O entendimento pela responsabilidade objetiva da instituição financeira,
em caso de fraudes e delitos praticados por terceiros, foi consubstanciado na Súmula 479 do
Superior Tribunal de Justiça:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias”
Assim, corretamente foi declarada a inexistência dos débitos
questionados.
Diante desse quadro, comprovada a negativação indevida do nome do
autor perante os órgãos de proteção ao crédito, de rigor o dever de indenizar do réu, como já
determinado na sentença ora recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022227-90.2019.8.26.0554 -ERPM
5
Desnecessária, no caso, a prova do dano objetivo à imagem ou ao bom
nome do autor. Os sentimentos que alegou ter sofrido foram suficientes para justificar a pretendida
indenização por dano moral. Esses sentimentos são comuns à pessoa média, mesmo porque, em se
tratando de dano moral não se podia exigir prova direta.
Quanto ao valor da indenização, inexiste norma legal específica para a
sua fixação, pautando-se a doutrina e jurisprudência pelo princípio da razoabilidade, levando-se
em conta a gravidade do dano e o nível socioeconômico das partes.
A respeito dos critérios para a fixação do valor do dano moral, enfatizou
o STJ:
“A indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando
que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido,
considerando que se recomenda que o arbitramento deva operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial
das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do
bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação
econômica atual e as peculiaridades de cada caso” (REsp 171.084/MA,
Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA
TURMA, julgado em18/08/1998, DJ 05/10/1998, p. 102).
Também deve ser observada a dupla função da indenização: compensar a
vítima pelos danos suportados e punir o ofensor pelo ato realizado, conforme bem destacou a
ilustre Ministra ELIANA CALMON:
“O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de
atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor
da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.” (REsp
604801 /RS, j. em 23/03/2004)
O valor da indenização deve ser fixado para compensar o dano
suportado, não abusivo e nem excessivo, além de atender aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022227-90.2019.8.26.0554 -ERPM
6
Assim, considerando os parâmetros acima expostos e as circunstâncias
do caso, a importância fixada na sentença correspondente a R$ 10.000,00, mostra-se razoável e
está de acordo com o comumente adotado por esta C. Câmara, além de não provocar o
enriquecimento ilícito da autora sob o pálio do Poder Judiciário.
Destarte, o recurso da ré deve ser desprovido, mantendo-se a r. sentença
apelada por todos os seus termos e pelos ora acrescentados.
Outrossim,
cabível
a
majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão da
sucumbência da ré em 10% do valor da causa (valor da causa R$ 20.000,00). Nos termos do
dispositivo legal acima citado, elevo os honorários em prol da ré para 12% do valor da causa
atualizado.
De outra feita, é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas
pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)